Tribunal: STF
Processo: HC 238664
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2024, por Thiers Ribeiro da Cruz e outra, advogados, em benefício de João Vitor Cerni Lima, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 763.355, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 648/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.



    1. A superveniência de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia e falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos da Súmula 648/STJ.



    2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.



    3. O agravante, em concurso de agentes, teria abordado a vítima em via pública e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigido sua camionete e pertences pessoais.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido”.



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Alegam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.



    Afirmam que o “paciente é inelutavelmente primário, possuidor de bons antecedentes, tem residência fixa, trabalho lícito e família constituída.



    (…) Noutro viés, o paciente sempre compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia, além de rechaçar sistematicamente a prática de qualquer roubo.



    (…) Ademais, não foi preso em flagrante e não há nos autos elementos que levem a acreditar que permanecendo solto, poderá prejudicar a instrução criminal, seja fugindo ou impedindo a produção de provas, até porque a vítima já prestou esclarecimentos.



    (…) Ainda nessa esteira, o paciente possui laços enraizados na Comarca dos fatos, eis que reside com sua família e possui domicílio conhecido nos autos”.



    Ressaltam que o “relatório policial foi concluído e o I. Representante do Ministério Público ofereceu a denúncia, bem como, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente sem qualquer fato novo, infelizmente, o pedido foi deferido pela Magistrada coatora.



    (…) Não se pode perder de vista que no dia 18.05.2022 a vítima compareceu ao Plantão Policial para a realização do reconhecimento por diversas fotografias a ela apresentadas.



    (…) Ainda que se considere meramente ilegítimo o elemento informativo inicialmente produzido na fase inquisitorial, visto que em total desacordo com o art. 226 do CPP, não há como deixar de ressaltar que a autoridade policial induziu essa testemunha a realizar um reconhecimento absolutamente viciado, ao submeter-lhe a apreciação de diversas fotografias, inclusive a do paciente, reforçando sua crença de que foi ele o autor do delito. Esse comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse depoimento.



    (…) Ademais, o paciente que suporta o ergástulo preventivo, todavia, curiosamente, em nenhum destes momentos e oportunidades, houve qualquer tentativa de realizar o reconhecimento pessoal do investigado, nos moldes do art. 226 do CPP.



    (…) Salta aos olhos, assim, a falta de objetividade do Ministério Público e da Polícia Civil em apurar um fato delituoso, porquanto, a partir dos elementos de informação trazidos pela vítima, seria natural que fosse realizado o reconhecimento pessoal para certificar ou não a veracidade de seu conteúdo. Preferiu, ao contrário, representar pela prisão preventiva, submetendo o paciente ao constrangimento ilegal de ser privado da liberdade com todas as cerimônias degradantes e as nódoas morais que isso implica à vida de qualquer pessoa.



    Sem necessidade de nenhum exame mais detido, o reconhecimento fotográfico apontado para justificar a decretação da prisão preventiva passou longe de configurar indício robusto de autoria delitiva”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a. o deferimento do pedido urgente de liminar de habeas corpus, independentemente de informações coL. Quinta Turma do STJ, ora Digna Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2.º do CPP15) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais (1500446-20.2022.8.26.0272), com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão e a imediata expedição do alvará de soltura clausulado, com espeque no art. 319, caput, do CPP (…).



    b. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem concedida de ofício nos moldes do artigo 654, § 2.º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ.



    No mérito:



    a. A concessão da ordem para convalidar a liminar anteriormente concedida, como imperativo de direito e irrefragável”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem os autos ter sido o paciente “preso preventivamente no dia 24 de junho de 2022 (fl. 76, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    Foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, ambos do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 10 de maio de 2022, por volta das 17h43, na Rua Antonio Benedito Garcia nº 40, na cidade e comarca de Itapira, em concurso de agentes e unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça, realizada com emprego de arma de fogo contra Vagner Florence, uma camionete Chevrolet S/10 LT FD2,placas FQN8F74, um aparelho de telefone celular marca Motorola, modelo Moto G9 plus, de cor azul, documentos pessoais, cartões bancários e três talonários de cheques, bens pertencentes à referida vítima (…).



    Segundo a acusação, ‘[...] Apurou-se que o denunciado e outro indivíduo não identificado, utilizando uma motocicleta, abordaram a vítima, que estava em sua camionete. O denunciado, empunhando uma arma de fogo e apontando-lhe o referido armamento, mandou que o ofendido descesse do veículo, mandando que deixasse ali o aparelho celular, o que foi feito, vindo o denunciado e o outro indivíduo e evadirem-se na posse do veículo, do telefone e dos demais bens mencionados’”.



    Em 2.6.2022, foi decretada a prisão temporária do paciente pelo prazo de trinta dias, nestes termos:



    “(...) Trata-se de crime gravíssimo, que deve ser apurado com urgência e cautela necessárias, sendo certo que ainda restam diligências imprescindíveis a serem realizadas para a conclusão das investigações.



    Repiso que os fatos noticiados são de extrema gravidade, o que se infere diante das das declarações da vítima Vagner Florence (fl. 02).



    Ademais, realizado o reconhecimento fotográfico pela vítima (fl. 01), o investigado foi reconhecido sem sombra de dúvida como sendo a pessoa que abordou a vítima com um revólver prata em punho e ordenou que saísse de seu veículo.



    Portanto, considerando a existência de fundadas razões de autoria por parte do investigado no crime que ora se apura e, apoiando-me no parecer favorável do Ministério Público, entendo presentes os pressupostos e requisitos previstos nos artigos 1º, inciso I e III, letra ‘c’, e 4º, ambos da Lei nº 7.960/1989, de modo que se faz imprescindível a decretação da prisão temporária pretendida, para a conclusão do inquérito policial.



    Por fim, registro que o fato, em tese, praticado, nos termos do art. 1º, inciso II, alínea ‘b’, da Lei nº 8.072/1990, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 13.694/2019, é considerado crime hediondo, de modo que autorizo a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, consoante dispõe o art. 2º, §4º da Lei nº 8.072/1990.



    Feitas tais considerações, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA do investigado JOÃO VÍTOR CERNI KIMA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 1º, incisos I e III, alínea ‘c’, da Lei nº 7.960/1989 c.c. art. 2º, §4º da Lei nº 8.072/1990”. 



    A prisão temporária do paciente foi levada a efeito em 7.6.2022 e, em 21.6.2022, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva a requerimento da acusação:



    “(...) Da análise dos autos, sem expressar juízo de mérito, verifico haver sérios indícios de autoria do acusado quanto ao crime noticiado nos autos.



    A gravidade da conduta imputada denota a acentuada periculosidade do acusado, a ensejar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.



    No mais, o segregamento cautelar se faz necessário para prevenir a reiteração criminosa.



    Não bastasse, o crime de roubo exercido mediante o emprego de arma de fogo possui pena máxima superior a 04 anos, sendo a prisão cautelar necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Evidente que a gravidade da conduta imputada ao acusado e a probabilidade de reiteração delitiva, afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo a segregação cautelar indispensável para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.



    A prisão preventiva do paciente foi levada a efeito em 24.6.2024. Em 15.8.2022, o juízo de origem manteve o recebimento da denúncia e a prisão preventiva, “muito especialmente por ter sido ele reconhecido pela vítima”.



    Em 22.9.2022 e 15.12.2022, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida. Em 8.2.2023, o juízo da Primeira Vara da comarca de Itapira/SP condenou o paciente “como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade”. Ao manter a prisão cautelar do paciente, na sentença condenatória, o juízo de origem afirmou:



    “(...) A vítima relatou que estacionava sua caminhonete quando foi abordada pelo roubador, que estava com o capacete aberto e arma em punho, determinando que descesse do automóvel e deixasse o local. Segundo a vítima, o acusado não autorizou sequer que pegasse seus demais pertences de dentro do veículo, os quais também foram subtraídos (celular, documentos,talões de cheque, mochila, CPU). Relatou a vítima que o acusado apontou-lhe a arma ‘na cara’. Outrossim, a vítima afirmou e reafirmou que foi possível ver com clareza o rosto do acusado. 



    Destarte, anoto desde já que a vítima reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas em três oportunidades distintas. 



    A princípio, em solo policial, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do acusado (fl. 03).



    Depois, ainda na fase investigativa, reconheceu pessoalmente o réu (fls. 16/21).



    Posteriormente, em juízo, a vítima tornou a reconhecer o acusado, quando convidada a realizar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Reforço, ainda, que no reconhecimento realizado em juízo o acusado estava identificado com o número 3 e foi prontamente apontado pela vítima como sendo o indivíduo que anunciou o assalto e que lhe abordou no dia dos fatos.



    O fato de, a princípio, a vítima ter reconhecido o réu por meio fotográfico não importa em qualquer irregularidade ou nulidade, vez que o reconhecimento feito por meio de fotografia, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é meio válido de prova desde que corroborado por outros meios de prova, tal como o caso em apreço.



    (…) Repita-se que em conformidade com o documento de fls. 16/21, na fase policial,assim como em juízo, a vítima também realizou o reconhecimento pessoal do acusado, que lhe fora apresentado juntamente de outros dois indivíduos, espancando qualquer dúvida a respeito da autoria delitiva, motivo pelo qual é incabível falar-se em insuficiência de provas para a condenação.



    Dessa feita, válido e indene de qualquer mácula o reconhecimento do acusado,sobremodo porque seu reconhecimento foi regularmente corroborado em juízo.



    (…) vedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, máxime em razão da superveniência de sentença condenatória, o que obstaculiza a concessão de qualquer benefício liberatório imediato. Ademais,as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso concreto”.



    A sentença condenatória foi objeto de recurso de apelação da defesa, desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, reduzida a pena de ofício para oito anos de reclusão e vinte dias multa, mantida no restante a sentença condenatória. Essa decisão foi objeto de recurso especial, pendente de julgamento pelo que se tem destes autos.



    A prisão cautelar e a condenação do paciente foram mantidas em segunda instância e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, pois a ‘gravidade da conduta imputada denota a acentuada periculosidade do acusado’, notadamente pelo modus operandi do delito, tendo em vista que o ‘denunciado e outro indivíduo não identificado, utilizando uma motocicleta, abordaram a vítima, que estava em sua camionete’ e ‘empunhando uma arma de fogo e apontando-lhe o referido armamento, mandou que o ofendido descesse do veículo, mandando que deixasse ali o aparelho celular, o que foi feito, vindo o denunciado e o outro indivíduo e evadirem-se na posse do veículo, do telefone e dos demais bens mencionados’, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada e que sinalizam indícios de reiteração do autuado na prática delitiva.



    (…) Com efeito, observa-se que os depoimento da vítima foi coerente, não houve dúvidas em apontar o acusado e as circunstâncias, bem como detalhes da empreitada criminosa, tudo a evidenciar que o v. Aresto encerra fundamentação própria, específica e concreta quanto a autoria imputada ao ora paciente, não se podendo concluir, como pretende o impetrante, pela ausência de provas para sua condenação, que não se resume a reconhecimento realizado fora dos ditames do art. 226 do CPP.



    Portanto, existe, de fato, um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório.



    (…) a dinâmica dos fatos, notadamente toda a movimentação no momento do delito, quando a vítima foi rendida sob ameaça com arma de fogo, sendo levada a caminhonete, obrigada a entregar cartões de crédito, documentos e aparelho celular, assim como do reconhecimento pela vítima, relatando as características físicas do acusado e só depois fazendo o reconhecimento por fotografia, de forma a reforçar o ato, reconhecendo de forma indene de dúvidas o paciente.



    De qualquer forma, inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário, conforme já bem delimitou esta Quinta Turma em julgado em situação até mesmo análoga a dos presentes autos”.



    5. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada, “notadamente pelo modus operandi do delito, tendo em vista que o ‘denunciado e outro indivíduo não identificado, utilizando uma motocicleta, abordaram a vítima, que estava em sua camionete’ e ‘empunhando uma arma de fogo e apontando-lhe o referido armamento, mandou que o ofendido descesse do veículo, mandando que deixasse ali o aparelho celular, o que foi feito, vindo o denunciado e o outro indivíduo e evadirem-se na posse do veículo, do telefone e dos demais bens mencionados’, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada e que sinalizam indícios de reiteração do autuado na prática delitiva”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781 – AgR, de minha relatoria, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi (roubo praticado em propriedade rural pertencente à vítima, mediante concurso de pessoas e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo), constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 227.070- - AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 7.3.2024).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Ademais, na espécie, as instâncias competentes concluíram que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo foi feito em observância à legislação pertinente. A vítima reconheceu o paciente “sem sombra de dúvidas em três oportunidades distintas. A princípio, em solo policial, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do acusado (...). Depois, ainda na fase investigativa, reconheceu pessoalmente o réu (...). Posteriormente, em juízo, a vítima tornou a reconhecer o acusado, quando convidada a realizar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal”.



    9. Para decidir de forma diversa e concluir que o reconhecimento do paciente como o autor do crime teria sido realizado em desacordo às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, seria necessário desconsiderar o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    Ademais, este Supremo Tribunal já decidiu que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC n. 104.404, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2010).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora